Tribunal: TJSP
Processo: 2098392-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penal Administrativo. Procon. Ação anulatória de imposição de multa. Insurgência contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência pleiteada visando a suspensão da exigibilidade de crédito. Questão dirimida nos autos do agravo de instrumento no 2003334-13.2020.8.26.0000. Compete não ao juiz da lide, mas ao juízo recuperacional verificar o caráter do crédito.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penal Administrativo. Procon. Ação anulatória de imposição de multa. Insurgência contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência pleiteada visando a suspensão da exigibilidade de crédito. Questão dirimida nos autos do agravo de instrumento no 2003334-13.2020.8.26.0000. Compete não ao juiz da lide, mas ao juízo recuperacional verificar o caráter do crédito. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098392-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SARAIVA E SICILIANO S/A, é agravado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098392-43.2020.8.26.0000 -
2
Voto no 41065
Agravo de Instrumento no 2098392-43.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante: SARAIVA E SICILIANO S/A
Agravada: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON
Processo no 1067947-31.2019.8.26.0053
MM. Juiz de Direito: Dr. Luis Manuel Fonseca Pires
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Penal
Administrativo. Procon. Ação anulatória de
imposição de multa. Insurgência contra decisão
que indeferiu tutela provisória de urgência
pleiteada visando a suspensão da exigibilidade de
crédito. Questão dirimida nos autos do agravo de
instrumento
no
2003334-13.2020.8.26.0000.
Compete não ao juiz da lide, mas ao juízo
recuperacional verificar o caráter do crédito.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Agravo de instrumento tirado em
busca de reforma da decisão reproduzida à f. 84 destes, que, em
ação anulatória de ato administrativo, com o fito de suspender a
exigibilidade da multa inscrita na dívida ativa do Estado, manteve o
indeferimento da liminar tal e qual decidido a f. 321/3 e confirmado
pelo E. Tribunal de Justiça a f. 406/11, dos principais.
Aduz, em síntese, estar passando por
grave crise financeira desde 2015, intensificada durante o período
de pandemia. Insurge-se contra o valor da multa aplicada, em razão
de supostas infrações ditas não ocorridas. Assere que eventual
antecipação de valores ou até mesmo bloqueio, em caso de
execução, afronta os princípios regulamentadores da recuperação
judicial, pois impedirá de continuar suas atividades comerciais sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098392-43.2020.8.26.0000 -
3
maiores prejuízos aos já causados. Argumenta, ainda, que o crédito
por não possuir natureza tributária e tendo sido constituído em data
anterior ao pedido de recuperação judicial, está sujeita aos termos
desta e, portanto, as execuções oriundas de multas administrativas
devem ser suspensas juntamente com as demais que não persigam o
crédito de natureza tributária.
Foi denegada a tutela recursal de
urgência (f. 151/2).
Contrarrazões
a
f.
155/61,
sustentando a agravada que, para suspensão da exigibilidade do
crédito, é necessário o depósito integral, nos termos do art. 151, do
CTN. Lembra que o Estado de São Paulo, assim como suas
autarquias e fundações também estão sofrendo consequências
drásticas em virtude da Civod-19, não podendo os débitos fiscais
ficarem sem a devida garantia judicial em dinheiro, sob pena de
perigosa e inconsequente futura descapitalização do Tesouro
Estadual.
É o relatório.
Trata-se de ação anulatória de ato
administrativo colimando o cancelamento de multa aplicada pelo
Procon, no valor de R$ 769.420,00, por entender que não praticou
nenhuma infração, pela ocorrência de suposta indisponibilidade de
seu site durante a Black Friday de novembro de 2014, porque
houve, na oportunidade, aumento excessivo de acessos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098392-43.2020.8.26.0000 -
4
ensejaram pequena indisponibilidade, fato este fora de seu controle,
mas que não trouxe prejuízo aos consumidores em geral, que
conseguiram concluir suas compras sem maiores problemas.
Entende,
por
isso,
que
é
imprescindível a suspensão da inscrição na Dívida Ativa do Estado,
sem a prestação de caução, notadamente por encontrar-se em
recuperação
judicial
nos
autos
do
processo
no
1119642-14.2018.8.26.0100, razão pela qual o menor valor que
possa ter que desprender (SIC) acarretará prejuízo irreparável.
Notadamente no atual período, de pandemia, cenário para o qual foi
expedida a Recomendação no 63 de 31/03/2020, que garante, dentre
outras coisas, a prevenção à crise econômica.
Sem razão, no entanto.
Segundo antecipei ao decidir o
pedido de tutela recursal, torna a agravante a insistir na suspensão
da exigibilidade do crédito. Mas as condições para tanto foram
estabelecidas
no
Agravo
de
Instrumento
no
2003334-13.2020.8.26.0000, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inexigibilidade do
débito. Tutela antecipada. Multa aplicada pelo Procon por
infração às regras consumeristas. Decisão que rejeita a
suspensão da exigibilidade do débito, colimada em face do
oferecimento de maquinários como garantia. Necessidade
de depósito integral da obrigação (Súmula no 112 do STJ)
ou prestação de caução idônea. Situação em que os bens
(maquinário de informática) foram relacionados e
avaliados
unilateralmente
pela
agravante,
estando
espalhados pelo país, o que impossibilita a confirmação de
seu estado e valor e dificulta eventual expropriação.
Decisão mantida. Agravo não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098392-43.2020.8.26.0000 -
5
Recurso do qual colho os seguintes
fundamentos:
No presente caso, os documentos
colacionados aos autos não são suficientes para conferir plausibilidade
ao argumento da agravante; também não se verifica verossimilhança
ao se sustentar a falta de razoabilidade ou proporcionalidade na
medida tomada há necessidade, por outro lado, de estabelecer-se o
contraditório (f. 322 dos autos principais).
(...)
In casu, a agravante oferece uma lista
de equipamentos eletrônicos cujos valores foram por si atribuídos,
sem qualquer confirmação formal; ademais, não se sabe se sobre
alguns deles recai restrição ou, qual seja o estado atual; além do que
estão distribuídos por filiais da agravada, espalhados por todo o país, o
que impossibilita a aferição concreta de estado e valor e dificulta
eventual expropriação em benefício da credora.
A concessão da tutela de urgência,
outrossim, faculta ao juiz exigir caução real ou fidejussória idônea,
nos termos do § 1o do art. 300 do Código de Processo Civil; tema que
já foi objeto da Súmula 112 do STJ. E urgente não é o que resulta de
demora, mas o que o é pela própria natureza.
E
o
dano
econômico,
pese
a
recuperação judicial da agravada, não se enquadra dentre aqueles tidos
como de duvidosa reparabilidade.
Por sua vez, a Resolução CNJ no 63,
como antecipado, é ato administrativo que contém meras
orientações,
porquanto
meramente
administrativa
é
sua
competência (CR, art. 103-B, § 4o). E os efeitos concretos da
realidade atualmente vivida no que toca à sua atividade empresarial
hão de ser demonstrados no plano fático; aspecto a exigir maior
indagação.
Controvertida mostra-se, também, a
questão relativa à sujeição do crédito à recuperação judicial: a uma
porque foi constituído somente em abril de 2019, quando calculada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098392-43.2020.8.26.0000 -
6
a multa (f. 313 dos principais), enquanto a moratória foi impetrada
no ano anterior, de modo a não se fazer claramente presente a
hipótese do art. 49 ̧caput, da Lei no 11.101, de 2005. A duas por ser
objeto de discussão judicial, pois a agravante não reconhece sua
legitimidade. E a três por, em tese, competir não ao juiz da lide,
mas ao da recuperação judicial, dizer se determinado crédito sujeita-
se ou não a seus efeitos. Tal e qual acontecido na casuística
subjacente
ao
Agravo
de
Instrumento
no
2207236-63.2015.8.26.0000, invocado como precedente.
Resulta não se verificar, de pronto, a
probabilidade do direito ou o alegado risco de dano irreparável à
agravante, a autorizar a concessão da tutela de urgência sem a
contracautela respectiva.
Posto isso, nego provimento ao
recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator